Tribunal: TJMT
Processo: 1001285-41.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1001285-41.2019.8.11.0041
RECORRENTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CLEUSA SCHMIDT VILELA
RECORRIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CLEUSA SCHMIDT VILELA
Vistos.
Diante da informação de óbito da autora (id 86794957), defiro o pedido de suspensão do processo pelo prazo de 15 (quinze) dias para a regularização processual, nos termos do artigo 313, inciso I, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça